Tribunal: STF
Processo: ADI 1331
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-16
Data de publicação: 1995-08-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA LIMINAR. ARTIGOS 40-§ 1º E 206-PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI
COMPLEMENTAR 13/94 DO ESTADO DO PIAUÍ. SERVIDOR PÚBLICO:
REMUNERAÇÃO, TETO.
Vantagem de caráter individual: orientação do
Supremo sobre sua insujeição ao teto do artigo 37-XI da
Constituição Federal. Não configura tal vantagem aquela
correspondente ao exercício do cargo ou função. "Progressão
horizontal" e adicional por tempo de serviço: ofensa ao art.
37-XIV da Carta. Aspecto de bom direito na tese da
inconstitucionalidade. Periculum in mora denunciado nos
prejuízos que, de forma continuada e de reparação incerta, a
norma poderá acarretar aos cofres estaduais.
Medida liminar parcialmente concedida para
suspender a vigência, no art. 40, das expressões "previstas no
parágrafo único do art. 206", assim como da menção, nele
contida, aos incisos I, VII e XII do art. 55 todos da Lei
Complementar Estadual 13/94, do Estado do Piauí.